Tribunal: TJDFT
Processo: 0721198-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721198-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARTA PEREIRA DOS SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701750-96.2025.8.07.0018, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Executado, DISTRITO FEDERAL. Há de considerar que a decisão recorrida foi integralmente favorável à Exequente, ora Agravante. Dentre os pressupostos recursais intrínsecos está o interesse recursal, o qual é composto por um binômio: necessidade e adequação. A necessidade está presente quando existe uma decisão judicial que cause prejuízo à parte, tornando indispensável a interposição do recurso como meio para buscar a melhora de sua situação no processo. Já a adequação está relacionada ao princípio da correspondência, exigindo que o recurso escolhido seja o meio processual apropriado e idôneo para alcançar a pretensão recursal desejada. Significa dizer que um dos requisitos de admissibilidade do recurso está vinculado ao dever do recorrente (Agravante) de demonstrar que a decisão lhe causou prejuízo e que há a possibilidade de obter uma situação mais vantajosa com o recurso, o que, a priori, não é o caso dos autos. Vale ressaltar que o Juízo de origem apenas condicionou a expedição dos precatórios e RPV’s à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, o que é inerente à eficácia das decisões judiciais, no intuito de impedir a sua rediscussão, a lhe conferir segurança jurídica. Desta forma, intime-se a parte Agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe o interesse processual no prosseguimento do presente feito, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2025 16:29:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador